Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-56.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000345-56.2018.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELI DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
CUMULADA
REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR
A
OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO EXPRESSO NO ATO E REALIDADE FÁTICA. NULIDADE.
REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO. GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.
DIREITO A
ESTABILIDADE PROVISÓRIA
E LICENÇA MATERNIDADE
. ART. 10, II, "B", DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA.

PROVIDO PARCIALMENTE O
APELO D
A PARTE AUTORA
.
IM
PROVIDA À APELAÇÃO D
O ESTADO DA BAHIA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº
8000345-56.2018.8.05.0138
,
em que figuram como Apelantes e Apelados MARCELI DOS SANTOS OLIVEIRA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo d
a autora
e NEGAR PROVIMENTO

à apelação do Estado da Bahia
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2020.

Des(a).Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça